Tribunal: TJDFT
Processo: 0752277-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu a concessão do indulto e da comutação de pena previstos no Decreto Presidencial no 12.338/2024, sob fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos objetivos, em razão da existência de condenações por crimes impeditivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de concessão do indulto ao crime de tráfico privilegiado, considerado não impeditivo; (ii) exigência de cumprimento de fração da pena relativa ao crime impeditivo para concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão agravada não analisou os requisitos do Decreto no 11.302/2022, o que impede seu conhecimento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. O indulto constitui causa de extinção da punibilidade, concedida pelo Presidente da República, condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos previstos no decreto concessivo.
3. O Decreto no 12.338/2024 estabelece que, havendo concurso entre crime impeditivo e não impeditivo, o indulto ou a comutação somente será concedido após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo (art. 7o, parágrafo único).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Tese de julgamento: A concessão do indulto ou da comutação de pena, nos termos do Decreto Presidencial no 12.338/2024, exige, na hipótese de concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos, o cumprimento prévio de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
Dispositivos legais citados: Art. 84, inciso XII, e art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal; Art. 107 do Código Penal; Art. 111 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); Art. 7o, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2061525, 0718782-71.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 29/10/2025;
TJDFT, Acórdão 2057836, 0734856-06.2025.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025.